Tribunal: TJPA
Processo: 0825718-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13614 - Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825718-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, INCOMPETÊNCIA MATERIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão proferida em mandado de segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de transferir, remover ou realocar o impetrante de sua lotação no Município de Salinópolis/PA. A embargante sustenta omissão e deficiência de fundamentação quanto à incompetência material da Justiça Comum, à inadequação da via eleita, à insuficiência de prova pré-constituída, à inexistência de ato coator concreto e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou deficiência de fundamentação quanto à apreciação da inexistência de ato coator concreto e da adequação do mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve omissão relevante quanto à alegação de incompetência material da Justiça Comum em razão de suposto vínculo celetista; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir as premissas jurídicas adotadas no julgamento do agravo de instrumento; e (iv) definir se cabe integração do julgado para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia devolvida ao Tribunal ao afirmar a cabibilidade da tutela provisória no mandado de segurança diante da inexistência de ato administrativo formal que justificasse a remoção e da presença de indícios de iminente execução de ordem verbal.

O julgado fundamenta a presença do perigo de dano na iminência de deslocamento do servidor para outro município, com repercussões pessoais e familiares, e reconhece que a medida possui natureza conservativa, sem ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

A alegação de inexistência de ato coator concreto é efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante, o que afasta a omissão suscitada.

Não há omissão juridicamente relevante quanto à inadequação da via eleita, porque o acórdão resolve suficientemente a controvérsia ao admitir a tutela provisória para impedir remoção sem formalização administrativa e com base em indícios de ameaça concreta.

O órgão julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Quanto à incompetência material da Justiça Comum, o acórdão adota premissa jurídica fundada no enquadramento do impetrante como servidor público estatutário, com menção expressa à Lei Estadual nº 5.810/1994, o que rejeita implicitamente a tese de vínculo celetista.

A pretensão de substituir a premissa jurídica acolhida pelo colegiado por outra compatível com a tese da embargante extrapola os limites da via aclaratória e demanda reexame incompatível com o art. 1.022 do CPC.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, especialmente quanto à suficiência dos indícios de ameaça de remoção, à configuração do perigo de dano e à alegada interferência na gestão administrativa, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não admitem rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte. 2. O acórdão que enfrenta, de forma suficiente, a cabibilidade da tutela provisória, a presença de perigo de dano e a plausibilidade da ameaça de remoção afasta alegação de omissão, ainda que não examine um a um todos os argumentos das partes. 3. A adoção de premissa jurídica incompatível com a tese recursal suscitada configura rejeição implícita da preliminar e não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, pub. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0825718-28.2025.8.14.0000.

EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DA COSTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de origem que, em sede de mandado de segurança, deferiu tutela provisória para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de transferir, remover ou realocar o impetrante de sua lotação no Município de Salinópolis/PA.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e de deficiência de fundamentação no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de modo expresso e analítico: (i) a preliminar de incompetência material da Justiça Comum, sob a tese de que a controvérsia decorreria de vínculo celetista e atrairia a competência da Justiça do Trabalho; (ii) a inadequação da via eleita, em razão da ausência de ato coator concreto; (iii) a insuficiência de prova pré-constituída para o manejo do mandado de segurança; e (iv) os dispositivos constitucionais e legais indicados para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, inclusive para os fins do art. 1.025 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso dos autos, não se verifica a existência de vício integrativo apto a ensejar o acolhimento do recurso.

O acórdão embargado foi claro ao delimitar as questões devolvidas ao Tribunal, consignando que a controvérsia dizia respeito à verificação da legalidade da tutela de urgência deferida no mandado de segurança, bem como à análise da suficiência da ausência de formalização administrativa e da condição pessoal do impetrante para justificar a manutenção da medida liminar.

A partir dessa moldura, o julgado assentou, de forma expressa, que:
(a)
a tutela provisória, em mandado de segurança, mostrava-se cabível diante da inexistência de ato administrativo formal que justificasse a remoção;
(b)
o perigo de dano decorria da iminência de deslocamento do servidor para outro município, com reflexos pessoais e familiares;
(c)
a providência tinha caráter conservativo e não representava ingerência indevida na discricionariedade administrativa; e
(d)
a alegação de inexistência de ato coator formal, por si só, não afastava a plausibilidade da pretensão, sobretudo quando havia indícios de iminente execução de ordem verbal não formalizada. Logo, diversamente do que sustenta a embargante, a tese concernente à ausência de ato coator concreto foi efetivamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao por ela pretendido.

Também não há omissão juridicamente relevante quanto à alegada inadequação da via eleita. Isso porque o acórdão, ao reconhecer a possibilidade de concessão de tutela provisória para impedir remoção sem ato administrativo formal e ao consignar a presença de indícios de iminente execução de ordem verbal, solucionou, de modo suficiente, a controvérsia submetida ao seu exame em sede de agravo de instrumento. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, o que ocorreu na hipótese.

No tocante à alegação de
incompetência material da Justiça Comum
, embora o acórdão não tenha desenvolvido tópico autônomo específico sobre a matéria, inexiste omissão com aptidão modificativa no contexto destes autos.

Isso porque o próprio acórdão recorrido partiu da premissa jurídica de que se tratava de
servidor público estatutário
, com menção expressa à
Lei Estadual nº 5.810/1994
, enquadramento que foi utilizado como suporte para a manutenção da tutela provisória. Em outras palavras, o julgado adotou premissa incompatível com a tese de vínculo eminentemente celetista e, por consequência, rejeitou implicitamente a preliminar suscitada pela agravante. A pretensão da embargante, a rigor, volta-se à substituição da premissa jurídica adotada pelo colegiado por outra mais consentânea com sua tese recursal, providência que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

De todo modo, para fins de completude da prestação jurisdicional, esclareço que, na moldura cognitiva própria do agravo de instrumento e do exame da tutela de urgência, não se divisou elemento inequívoco bastante, nesta fase processual, para infirmar a compreensão adotada no acórdão embargado quanto ao regime jurídico considerado pelo juízo de origem e acolhido pelo colegiado. A insurgência da COSANPA, nesse ponto, demanda incursão mais aprofundada sobre a natureza do vínculo funcional do impetrante, providência que não se mostra compatível com o alcance limitado da via aclaratória.

Ademais, a embargante pretende, sob o rótulo de omissão, rediscutir fundamentos já examinados pelo acórdão, especialmente no que concerne à suficiência dos indícios de ameaça de remoção, à configuração do perigo de dano e à alegada interferência indevida na gestão administrativa da empresa. Tal pretensão traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026